Tribunal: STF
Processo: RE 107163
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-10-27
Data de publicação: 1987-10-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL
PROCESSAR E JULGAR AÇÕES PARA COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTES
AO FGTS. CONSTITUIÇÃO, ARTS. 125, I, E 126.
A NORMA DO ART. 58, DO DECRETO N. 59.820, DE 1966,NÃO PODE
PREVALECER, DIANTE DA REGRA DO ART. 125, I, DA LEI MAIOR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.